Tribunal: TCU
Processo: 036.826/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício de 2018.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a prestação de contas de 2018 do Tribunal de Contas da União. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 169, inciso V, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares as contas de Carlos Roberto Caixeta, Cláudio Souza Castello Branco, Delenda Assunção Araújo Bruno, Felício Ribas Torres, José Múcio Monteiro Filho, Marcelo Luiz Souza da Eira, Raimundo Carreiro Silva e Rainério Rodrigues Leite, dando-lhes quitação plena; 9.2. recomendar à Secretaria de Auditoria Interna (Seaud) que encaminhe à SecexAdministração informações sobre o monitoramento referente à gestão de riscos do TCU, determinado pela Presidência; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao TCU; 9.4. encerrar este processo.